Tribunal: TJMT
Processo: 0000340-09.2020.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000340-09.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OTAVIO DOS SANTOS GOBI - CPF: 060.680.921-00 (APELANTE), DANIEL CREPALDI - CPF: 105.422.641-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO MÁGICO (VÍTIMA), CLECIANO LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000340-09.2020.8.11.0018

APELANTE: OTAVIO DOS SANTOS GOBI, DANIEL CREPALDI, CLECIANO LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA OU DO FURTO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO A UM RÉU – INVIABILIDADE – OBJETOS SUBTRAÍDOS AVALIADOS EM MAIS DE R$ 2.000,00 REAIS – RESTITUIÇÃO DOS BENS QUE NÃO PERMITEM O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, 4o, II, DO CP – IMPERTINÊNCIA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL [OFICIAL] E PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – READEQUAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO – VIABILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO
ART. 44, § 2o, DO CP – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A mera restituição dos objetos subtraídos à vítima, por si só, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância, sobretudo quando o valor não é inexpressivo.

“É incabível a subsunção dos fatos com a figura do furto privilegiado, pois, o valor dos itens furtados, não pode ser considerado irrisório, já que equivalem a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época do fato.”
(STJ, AgRg no HC 642.916/RJ)

O laudo pericial, instruído com fotografia que demonstra o arrombamento perpetrado no local do crime, corroborado pela prova testemunhal produzida em Juízo, são suficientes para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de receptação quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a um dos réus.

Na condenação a pena privativa de liberdade igual ou inferior

a um ano, a substituição deve ser feita por multa ou por uma restritiva de direitos.

Carece de interesse recursal se o pedido formulado no corpo da apelação já foi acolhido em primeiro grau de jurisdição [não condenação ao pagamento de custas processuais].

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000340-09.2020.8.11.0018

APELANTE: OTAVIO DOS SANTOS GOBI, DANIEL CREPALDI, CLECIANO LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por OTÁVIO DOS SANTOS GOBI, CLECIANO LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS e DANIEL CREPALDI, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, que condenou o primeiro pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos [art. 155, §1o e §4o, I, do CP], e o segundo e terceiro pelo delito de receptação, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos [art. 180 do CP].

A Defensoria Pública requer: 1) em relação ao réu OTÁVIO, a aplicação do princípio da insignificância ou o reconhecimento do furto privilegiado, como também o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo; 2) quanto ao réu CLECIANO, pede a sua absolvição, por insuficiência probatória, ou o redimensionamento da pena restritiva de direito; 3) acerca do réu DANIEL, almeja a correção da pena restritiva de direito; 4) a isenção das custas processuais em relação a todos os réus.

Prequestiona as
“matérias ora debatidas”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso, para retificar a pena restritiva de direito imposta aos apelantes DANIEL e CLECIANO.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso,
“tão somente para substituir a corpórea dos réus Daniel e Cleciano por apenas uma pena restritiva de direitos”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000340-09.2020.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“FATO 1

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 2 horas, na Escola Municipal Cantinho Mágico, localizada na rua Guatemala, no 161, bairro jardim América, cidade de Juara-MT,
o denunciado OTÁVIO DOS SANTOS GOBI,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com ânimo de assenhoreamento definitivo, durante o período noturno, mediante o rompimento de obstáculo,
subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em 4 (quatro) Botijões de gás de cozinha, e uma furadeira da marca Skill, uma serra tico-tico da marca Einhell, e uma extensão de energia de 5 metros, avaliados em R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais) - fl. 93, pertencentes ao município de Juara, alocados na Escola e Creche Municipal Cantinho Mágico
.

FATO 2

Narram os autos ainda que, no dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 3 horas, no estabelecimento denominado Bodega Zero Grau, localizado na avenida José Alves Bezerra, próximo ao Galpão América, cidade de Juara-MT,
o denunciado DANIEL CREPALDI, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, para si, coisas que sabiam ser produtos de crime, consistentes em 4 (quatro) Botijão de gás de cozinha, e uma furadeira da marca Skill, e uma extensão de energia de 5 metros, pertencentes ao município de Juara, alocados na Escola e Creche Municipal Cantinho Mágico
.

FATO 3

Apurou-se ainda que, no dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 3 horas, até o estabelecimento denominado Bodega Zero Grau, localizado na avenida José Alves Bezerra, próximo ao Galpão América, cidade de Juara-MT, o denunciado
CLECIANO LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou, em proveito alheio, coisas que sabia ser produtos de crime, consistentes em 4 (quatro) Botijão de gás de cozinha e uma furadeira da marca Skill, pertencentes ao município de Juara, alocados na Escola e Creche Municipal Cantinho Mágico
.”

Depreende-se dos autos que o apelante OTÁVIO, durante o período noturno, adentrou na escola “Cantinho Mágico” e, após arrombar a porta de acesso ao depósito, subtraiu os objetos descritos na denúncia, a fim de trocá-los por drogas.

Extrai-se, ainda, que o réu OTÁVIO, após o furto, foi até a sua residência, onde encontrava-se o réu CLECIANO, tendo este, sabendo da origem ilícita dos bens, vendido para o réu DANIEL, o qual, também ciente da procedência ilícita, pagou em dinheiro e drogas.

Em diligências, os investigadores de polícia – Francisco Pereira Milhomen dos Sanos e Milton Lacerda da Silva Campo – encontraram a maioria dos objetos [4 botijões de gás de cozinha, 1 furadeira da marca Skill e 1 extensão de energia de 5 metros] no interior da residência do réu DANIEL, e 1 serra [da marca Einhell] na residência do réu OTÁVIO.

Da aplicação do princípio da insignificância e do furto privilegiado em favor do réu OTÁVIO

Não obstante a irresignação da Defesa, restou demonstrado que o réu OTÁVIO [que confessou o crime] furtou objetos que foram avaliados em R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta) – corresponde a mais que 200% do salário-mínimo vigente à época do delito (2020), que era de R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais) –, valor este que, de forma alguma, pode ser considerado como insignificante (fls. 124).

Nesse quadro, o aludido valor ultrapassa, sobejamente, o limite fixado pela jurisprudência como parâmetro para o reconhecimento da bagatela, que é de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, consoante o seguinte aresto do STJ:

“Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo
por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial
.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1897021/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, 11/03/2022)

Lado outro, a mera restituição dos objetos à vítima, por si só, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância, sobretudo porque o valor não é inexpressivo.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ:

“A eventual restituição dos objetos à vítima não constitui razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 484.775/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 18/08/2014)

“A mera restituição dos bens furtados à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para reconhecimento da bagatela. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 583.008/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021)

“A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 641.246/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

De mais a mais, conforme folha de antecedentes juntados aos autos, o apelante ostenta outros registros criminais pelo cometimento de crimes patrimoniais (Códigos 603884, 120412, 111944, 114397, 120467, 136922, 106830 e 120423; fls. 110), a reforçar a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela (STJ, AgRg no HC 662.264/RS).

Do mesmo modo, o valor dos itens furtados impossibilita o reconhecimento do furto privilegiado, consoante a seguinte orientação do STJ:

“No tocante ao privilégio, o parágrafo 2o, do art. 155, do Estatuto Repressivo dispõe que: "Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa." Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado.
É incabível a subsunção dos fatos com a figura do furto privilegiado, pois, o valor dos itens furtados, não pode ser considerado irrisório, já que equivalem a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época do fato
.”
(AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 31/05/2021)

Da exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo

A Defesa sustenta que,
“em que pese constar dos autos o exame pericial de dano para o reconhecimento da qualificadora”
, não foi o apelante OTÁVIO que
“arrombou da fechadura do almoxarifado”
.

Em Juízo, o réu OTÁVIO afirmou que:
“eu só empurrei a porta, eu não arrombei nada, eu empurrei, eu não sei se quebrou ou não, eu usei um pouquinho de força, mas arrombar não”
.

Todavia, a simples negativa dele de que não fez qualquer arrombamento no local, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de exclusão da qualificadora prevista no art. 155, §4o, inciso I, do CP.

No caso, vê-se claramente que o rompimento de obstáculo restou comprovado pelo laudo pericial [com fotografias no local do crime] – atestando que a porta e a tranca foram arrombadas – e por meio da prova oral produzida.

Em Juízo, a testemunha Kleber Eduardo Berton [vigilante] assegurou que, na manhã seguinte ao crime, ao chegar no depósito da escola, observou que
“o batente da porta estava rachado e faltando um pedaço”
, quando então percebeu que alguns objetos haviam sido furtados.

A testemunha Marivania dos Santos, diretora da unidade escolar, asseverou que o vigilante Kleber Eduardo Berton lhe contou que, ao acessar o almoxarifado, percebeu que a porta do local estava arrombada.

A testemunha Rosani Sereia, também funcionária da escola, informou que, ao chegar no local de trabalho, foi informada pelos demais profissionais que a porta do almoxarifado havia sido arrombada, mediante o quebramento e danificação da fechadura, sendo de lá furtados alguns objetos.

Desse modo, não há nenhuma dúvida de que o apelante teve que superar o obstáculo consistente na tranca da porta para ingressar na unidade escolar.

Ademais, a dinâmica relatada pelo próprio réu OTÁVIO, no sentido de que utilizou
“um pouquinho de força”
para empurrar a porta, evidencia ter ele demandado emprego de força física para viola-la e adentrar no local.

Nesse contexto, revela-se impertinente o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Uma vez comprovado pelo teor do laudo pericial o efetivo rompimento de obstáculo à subtração, materializado no emprego de força física para que fosse violado o rudimentar dispositivo de segurança existente no portão da residência, o que se alia a outros elementos de prova constantes nos autos, notadamente a confissão judicial do réu, é medida impositiva a manutenção da qualificadora prevista no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal.”

(N.U 0004294-56.2019.8.11.0064, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 03/07/2020)

“O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.”
(N.U 0001954-64.2016.8.11.0026, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 04/06/2020)

Da absolvição do réu CLECIANO do crime de receptação

Não obstante as irresignações da Defesa, verifica-se que a autoria do crime de receptação encontra-se devidamente comprovada pela prova oral produzida.

O réu CLECIANO, interrogado apenas na fase do inquérito [não compareceu à audiência de instrução, embora intimado], confirmou que tinha conhecimento da procedência ilícita de parte dos objetos que ele vendeu para o réu DANIEL,
in verbis
:

“(...)
Otávio retornou para a residência e lhe chamou para buscar alguns objetos que estavam escondidos no matagal; questionou Otávio se ele havia furtado e ele lhe respondeu que havia subtraído os botijões de gás, mas não lhe disse de que local
(...);
trocou com Daniel os quatro botijões pelo valor de R$ 100,00 reais em porções de drogas (...); fumaram as porções
(...); Otávio novamente deixou a residência de retornou na posse de uma serra tico-tico, uma extensão de energia e uma furadeira; Otávio novamente lhe pediu para trocar por porções de droga, porém, negou a realizar a troca porque estava cansando (...); no período da manhã, os policiais civis compareceram em perseguição de Otávio que havia acabado de furtar a escola (...); em nenhum momento ajudou Otávio a furtar a escola (...).”

Sabe-se que a confissão feita no inquérito policial tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal no 11).

Somado a essa confissão extrajudicial, o réu OTÁVIO [em Juízo] revelou que, após realizar o furto, levou os objetos até a sua residência, quando então o réu CLECIANO, ciente que os bens eram furtados, se ofereceu para vendê-los e, imediatamente, saiu do local na posse deles. Revelou que, logo depois, o réu CLECIANO chegou em sua residência dizendo que havia vendido os objetos, tendo recebido um pouco de dinheiro e uma parte em drogas,
in verbis
:

“(...)
eu precisei da ajuda do Cleciano (...), eu decidi furtar pra fumar mais droga, ai eu peguei, eu roubei sozinho
, eu entrei pelo lixeiro, que dá acesso, eu não pulei muro, e eu só empurrei a porta, eu não arrombei nada, eu empurrei, eu não sei se quebrou ou não, eu usei um pouquinho de força, mas arrombar não, aí eu peguei (...), aí eu cheguei lá, (...)
o Cleciano se toucou que era roubado, aí ele se ofereceu pra vender, ele foi vender sozinho, aí ele voltou com o dinheiro e com um pouco de droga
(...), aí nós gastamos todo o dinheiro em droga e eu não sei pra quem ele vendeu (...); ele chegou com R$ 150,00 reais e mais um pouco de droga (...); quando eu empurrei a porta, ela fez um barulho (...).”

Corroborando as declarações dos réus, o investigador de polícia Francisco Pereira Milhomen dos Santos afirmou que o réu CLECIANO, na ocasião da abordagem, confirmou que estava ciente da origem ilícita dos objetos quando saiu para vendê-los,
in verbis
:

“(...) o Cleciano falou que o Otávio furtou na escola (...); aí eu perguntei se ele participou e ele respondeu que não, aí ele falou que foi trocar lá na boca de fumo dos Crepaldis; (...) ele falou que apenas levou pra trocar por drogas (...). [O Cleciano então tinha conhecimento que se tratava de objetos de furto?] Sim, tinha (...).”

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do investigador de polícia Milton Lacerda da Silva Campos.

Nesse contexto, o conjunto probatório reflete a segurança necessária para a confirmação do édito condenatório do réu CLECIANO quanto ao crime de receptação.

Trago os seguintes arestos deste Tribunal:

“Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de receptação, a manutenção da condenação é medida que se impõe (...).
” (N.U 0003410-71.2016.8.11.0051, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, 10/09/2021)

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação (...).”
(NU 1002363-21.2020.8.11.0046, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 20/09/2021)

Da pena restritiva de direito dos réus CLECIANO e DANIEL

Os apelantes foram condenados por receptação,
à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por
duas
restritivas de direitos.

Ocorre que o art. 44, §2o, do CP estabelece que,
“na condenação
igual
ou inferior
a um ano
, a substituição pode
ser feita
por multa ou
por uma pena restritiva de direitos
”
.

Com efeito, a substituição da pena privativa de liberdade dos apelantes CLECIANO e DANIEL deve ser substituída por apenas uma restritiva de direito.

Da isenção das custas processuais

Neste ponto, não há interesse recursal, porquanto o juiz da causa isentou os réus do pagamento das custas processuais –
“Deixo de condenar os acusados em custas processuais por serem patrocinados pela Defensoria Pública”
.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para substituir a pena privativa de liberdade dos réus
CLECIANO LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS e DANIEL CREPALDI por
uma restritiva de direito, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022